Tribunal: TJPA
Processo: 0802490-87.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802490-87.2022.8.14.0013

APELANTE: ANTONIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Direito do Consumidor. Agravo Interno. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Negativação. Contrato de Empréstimo Consignado Quitado. Fato Superveniente não configurado. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito. Dano moral não demonstrado. Exercício regular de direito. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta quitação de contrato de empréstimo consignado cedido ao banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas no recurso são:

(i) se a juntada tardia de comprovante de quitação em sede recursal configura fato superveniente nos termos do art. 493 do CPC;

(ii) se houve indevida inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC;

(iii) se a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes por débito supostamente quitado configura dano moral indenizável in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou configurado fato superveniente, pois o extrato do INSS apresentado tardiamente não constitui prova hábil e inequívoca da quitação integral do débito, tampouco se demonstrou justificativa plausível para a sua não apresentação na fase instrutória, o que atrai a preclusão.

4. A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não exime a autora da produção de prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, fundada em contrato válido e sem prova da quitação, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não havendo ato ilícito a ensejar dano moral.

6. O dano moral não pode ser presumido (in re ipsa) na hipótese de negativação legítima; ausente comprovação de ofensa anormal à personalidade jurídica da autora, não se impõe indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A juntada extemporânea de documento sem demonstração de impossibilidade anterior não configura fato superveniente apto a alterar a decisão monocrática."

"A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado."

"A negativação decorrente de contrato regularmente celebrado, sem prova de quitação, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 493; 1.021; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 186, 188, I, 286 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1777124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 25/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 594.026/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/12/2014; TJPA, Ap. Cív. 0002237-65.2018.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 18/08/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANTONIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 25810438, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A
.

O Agravo Interno, com ID nº 27290332, sustenta, em suma, a ocorrência de relação de consumo regida pelo CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova, não aplicada corretamente.

Alega a ocorrência de fato superveniente com a juntada de comprovante de quitação do empréstimo apenas em sede de apelação, por dificuldades administrativas, bem como que a negativação foi indevida, por débito já quitado, ensejando o dever de indenizar por dano moral in re ipsa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada e reconhecida a inexistência do débito, com condenação do banco ao pagamento de indenização.

Em suas contrarrazões (ID nº 27870242) o Banco agravado aduz que inexiste ato ilícito, pois o banco agiu com base em contrato válido e que não houve prova de quitação do débito nos autos.

Afirma ainda que inexiste dano moral indenizável diante da ausência de ilicitude, bem como que o ônus da prova da quitação incumbia à autora, que não se desincumbiu.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, sob o argumento de que a prova de quitação do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco PAN, posteriormente cedido ao Banco Bradesco S/A, somente pôde ser produzida em sede recursal, constituindo fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC.

Sustenta, ainda, que a negativa de aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) resultou em cerceamento de defesa e que a manutenção da negativação mesmo após o suposto adimplemento configuraria ato ilícito gerador de dano moral.

Todavia, as razões recursais não merecem acolhida.

A decisão agravada assentou, com base no conjunto probatório, que não houve comprovação da quitação integral do contrato de empréstimo que embasou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

De fato, apesar de a parte autora ter afirmado, já na exordial, que não reconhecia o débito, sobreveio na própria petição inicial o reconhecimento de que celebrou contrato com o Banco PAN, este regularmente cedido ao recorrido, nos termos do art. 286 do Código Civil, não havendo qualquer nulidade na cessão.

O contrato está acostado aos autos, com assinatura da requerente, cópia de seus documentos pessoais e comprovante de transferência bancária, sem qualquer demonstração de vício de consentimento, fraude, falsidade ou inexigibilidade.

Assim, tratando-se de negócio jurídico válido e não ilidido por prova de quitação (art. 373, I, do CPC), inexiste fundamento para infirmar a legitimidade da negativação realizada pelo banco, sobretudo quando fundada em contrato regularmente celebrado e não elidido por prova robusta de adimplemento.

Com relação à alegação de fato superveniente, cabe ressaltar que o art. 493 do CPC prevê a possibilidade de o juiz considerar fato superveniente nos autos, desde que seja relevante para o julgamento da lide e posterior à propositura da ação.

No caso, o documento apontado pela agravante como prova de quitação do débito (extrato de benefício previdenciário), não possui aptidão suficiente, nem forma idônea, para demonstrar, de forma clara e incontestável, que a dívida objeto da cessão de crédito ao Bradesco foi integralmente quitada.

Ademais, a suposta dificuldade em obter referido extrato em sede administrativa não autoriza presumir quitação. Ao contrário, sendo o ônus probandi da autora (CPC, art. 373, I), cabia-lhe diligenciar pela obtenção da prova necessária ainda na fase de instrução processual, inclusive mediante provocação judicial para ofício ao INSS, o que não foi requerido oportunamente, atraindo a preclusão.

Nesse sentido:

I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC . COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INTERESSE NÃO CONFIGURADO . HIPÓTESE EM QUE APLICÁVEL A REGRA GERAL E MANTIDA NA SENTENÇA A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO DE MÉRITO. IV. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE . DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO.
DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA
. V - MÉRITO . CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA QUANTO AO TERMO INICIAL E FINAL DE CONVIVÊNCIA COMO ENTIDADE FAMILIAR SEM FILHOS. COABITAÇÃO SOB O MESMO TETO . REQUISITO NÃO ESSENCIAL. VI - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado . Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 . O efeito suspensivo é admissível em apelação para paralisar a eficácia de pronunciamento judicial com conteúdo positivo. Todavia, na hipótese sub judice, a sentença de mérito traz em si a ordem de suspensão de seus efeitos, pois que assim estabelecem os arts. 1.012 e 1 .013, do CPC, o que evidencia a falta de interesse recursal do apelante e configura empecilho ao conhecimento da pretensão nesses termos deduzida. 3.
Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade . Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito . Escritos não conhecidos. Preclusão consumativa. Perda da oportunidade de praticar o ato processual para a parte que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe.
4 . O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3º, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02) . 5. A Constituição Federal de 1988 possibilitou o reconhecimento da união estável como entidade familiar, fazendo-se, assim, marco jurídico de consideração de distintos modelos de família. Quanto às relações mantidas anteriormente à promulgação do mencionado Texto Constitucional, ainda que presentes os requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, somente como sociedade de fato podem ser qualificadas. 6 . Inviável afastar a realidade social indicativa de que o autor/apelante e a falecida estabeleceram entidade familiar desde a década de 80 do século passado, diante do induvidoso conjunto probatório reunido aos autos, o qual certifica ter o casal mantido, por 40 (quarenta) anos, relacionamento público, contínuo e duradouro, com objetivo de constituição de família, mesmo porque há muito a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de não ser a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, requisito indispensável à caracterização da união estável (Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, reconhecida a existência de sociedade de fato no período anterior à promulgação da CF/1988, deve ser partilhado o patrimônio comum adquirido onerosamente pelo esforço comum do autor e de seu companheira, já falecida, porque ambos trabalhavam e concorreram para a aquisição dos bens integrantes do mencionado acervo. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida . Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Sucumbência mínima. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios majorados. (TJ-DF 07214443320208070016 1406024, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022) (Grifei)

Logo, não restou caracterizado o alegado “fato superveniente” com força modificativa do entendimento adotado pela decisão ora impugnada.

Já que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras, tal fato é incontroverso.

No entanto, apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, sempre incumbirá à parte autora trazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso em análise.

De fato, entendo que a sentença encontra-se correta, eis que, não há nos autos elementos hábeis a comprovar que a ora agravante teria verdadeiramente sofrido dano moral, pois só se caracteriza o dever de indenizar quando o lesado prova a ocorrência do dano e a sua extensão, o que, friso, não ocorreu no presente feito.

No que diz respeito ao dano, Nehemias Domingos de Melo, doutrina: “ dano é a agressão ou violação de qualquer, direito, material ou imaterial que, provocado com dolo ou culpa pelo agente (responsabilidade subjetiva), ou em razão de atividade desenvolvida (responsabilidade objetiva), cause a outem, independente de sua vontade, uma diminuição de valor de um bem juridicamente protegido, seja de valor pecuniário, seja de valor moral ou até mesmo valor afetivo. (MELO, Nehemias Domingos de Melo. Dano Moral – problemática: do cabimento à fixação do quantum. 2. Ed.rev.atual. . São Paulo, Atlhas, 2011, p. 55).”

Desse modo, para que esteja configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025